Tribunal: TCU
Processo: 021.962/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Marcia de Andrade Siqueira Lima contra decisão que negou provimento ao pedido de reexame por ela interposto contra acórdão que apreciou pela ilegalidade o seu ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Marcia de Andrade Siqueira Lima contra o Acórdão 7060/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame contra o Acórdão 3707/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos opostos por Marcia de Andrade Siqueira Lima para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão à embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região.